Tribunal: TJDFT
Processo: 0716227-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. MODALIDADE CULPOSA. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DE PERDÃO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Jurisprudência é uníssona no sentido de que, sendo apreendido objeto de crime na posse do agente, compete-lhe provar a origem lícita ou que a sua conduta ocorreu de forma culposa, em atenção ao art. 156 do CPP e ao princípio geral de direito segundo o qual a prova de um fato incumbe a quem o alega.
2. O dolo, como elemento subjetivo do tipo, deve ser aferido a partir das circunstâncias do caso concreto, não havendo como adentrar a psique do agente no momento da ação.
3. Não se aplica o perdão judicial previsto no art. 180, § 5o, do CP, pois, além de não se tratar de receptação culposa, a hipótese dos presentes autos não indica a isenção de pena como medida adequada.
4. Recurso conhecido e desprovido.